Tribunal: TJSP
Processo: 2272041-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Astreintes – Engano injustificável no cumprimento da tutela de urgência – Necessidade de retificação da guia expedida que retardou o cumprimento em 13 dias – Redução proporcional da multa cominatória para R$ 10.000,00 pela ausência de demonstração de má-fé da requerida – O recebimento da multa não é a razão em si do processo, e nem pode se tornar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Astreintes – Engano injustificável no cumprimento da tutela de urgência – Necessidade de retificação da guia expedida que retardou o cumprimento em 13 dias – Redução proporcional da multa cominatória para R$ 10.000,00 pela ausência de demonstração de má-fé da requerida – O recebimento da multa não é a razão em si do processo, e nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos servir como forma de enriquecimento indevido - Recurso provido em parte.